Tribunal: TJDFT
Processo: 0701018-22.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES DE IDADE. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO GENITOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALOR DO PENSIONAMENTO. REDUÇÃO DESCABIDA. ARTS. 1694 E 1699 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de revisão de alimentos, que julgou improcedente a redução do encargo pretendido de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo para 20% (vinte por cento).
2. O valor dos alimentos fora reajustado por sentença no ano de 2016, em ação revisional ajuizada pelo genitor, na qual alegou a diminuição de suas possibilidades econômicas em face de desemprego. Naquele momento, o pleito foi parcialmente atendido e a pensão, reduzida de 61% (sessenta e um por cento) do salário mínimo para 40% (quarenta por cento) do salário mínimo para cada filho menor. Verifica-se que o apelante retoma argumentação de dificuldade econômica e desemprego para fundamentar o pleito revisional, postulando seja a verba alimentar fixada em 20% do salário-mínimo.
3. Alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras. 3.1. A respeito, dispõe o Código Civil, em seu art. 1.694, §1o, que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada".
4. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira de quem postula (art. 1.699, do Código Civil). 4.1. Basta analisar, das provas carreadas aos autos, se o apelante logrou êxito em comprovar, efetivamente, se houve alteração para pior da capacidade contributiva que tinha ao tempo em que a verba alimentar foi fixada, ou se, na verdade, a modificação teria ocorrido nas necessidades de quem os recebe, a fim de se auferir se lhe assiste razão ou não.
5. A obrigação alimentar ora analisada resulta do dever de sustento. 5.1. Com efeito, traduz-se no dever de sustento do pai em relação aos seus filhos. 5.2. É ato unilateral e o seu cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. 5.3. Decorre do poder familiar, havendo posição doutrinária no sentido de que o referido dever é sempre exigível, seja dos próprios genitores ou, na impossibilidade destes, dos progenitores, tal como a lei faculta.
6. In casu, a questão sobre a possibilidade ou não de pagar os alimentos foi devidamente analisada na sentença, tendo inclusive observado o julgador para o fato de que o apelante não juntou prova suficiente aos autos aptos a comprovar que o pagamento da verba alimentar vem lhe causando prejuízo financeiro. 6.1. Com efeito, ponderando os argumentos sustentados acima, vê-se que de um lado existem as necessidades dos menores que são presumidas e variadas e, por outro lado, a situação do genitor que não sofreu qualquer alteração demonstrada nos autos. 6.2. Assim, verifica-se que o apelante não logrou êxito em provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, em relação à diminuição de sua capacidade econômico-financeira de continuar prestando alimentos no quantum estipulado na sentença.
7. Apelação improvida.